Tribunal: TJPA
Processo: 0010198-94.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO ? IMPROVIMENTO.Conforme decidido pelo Juízo sentenciante, deve ser determinada a instauração do procedimento previsto no artigo 120, §4º, do Código de Processo Penal, a fim de dirimir a controvérsia acerca da propriedade do bem objeto do recurso, encaminhando-se o feito ao Juízo Cível.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE SEGURO LTDA
APELADO: EVANDRO OLIVEIRA LIMA E JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0010198-94.2013.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - IMPROVIMENTO.
Conforme decidido pelo Juízo sentenciante, deve ser determinada a instauração do procedimento previsto no artigo 120, §4º, do Código de Processo Penal, a fim de dirimir a controvérsia acerca da propriedade do bem objeto do recurso, encaminhando-se o feito ao Juízo Cível.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE SEGURO LTDA
APELADO: EVANDRO OLIVEIRA LIMA E JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0010198-94.2013.8.14.0028

RELATÓRIO

MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE SEGURO LTDA,
por meio de advogado, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca Marabá, que remeteu os autos do pedido de restituição de bem apreendido ao Juízo cível, a fim de que seja solucionada a questão sobre a propriedade da máquina escavadeira, conforme fls. 57/57-v.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado e absolvido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá diante da não comprovação dos fatos constantes na denúncia, tendo posteriormente decidido pelo indeferimento do pedido de restituição do bem pleiteado pela apelante, fundamentando em síntese, que não teria restado devidamente comprovado que a apelante fosse a real proprietária do bem, ordenando a remessa dos autos ao Juízo Cível para a melhor instrução e julgamento do feito.

Inresignado, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela entrega definitiva do objeto apreendido, ou subsidiariamente, seja nomeada a parte apelante como fiel depositário, visto que há provas suficientes para o deferimento do pedido, perante a suficiência de provas e necessidade de melhor interpretação do laudo pericial.

Em contrarrazões, o apelado Evandro Oliveira Lima pugnou pelo improvimento do recurso.

No mesmo sentido, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento, do presente recurso de apelação, para que o feito seja remetido ao Juízo Cível como forma de resguardar as partes.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como dito acima, trata-se de Apelação Penal interposta por
MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE SEGURO LTDA,
objetivando a restituição da escavadeira apreendida, pois, não há dúvidas acerca da propriedade do bem, já que juntou nota fiscal que comprovaria suas alegações.

Adianto que tal pleito não merece prosperar.

No caso em questão a liberação de bens apreendidos exige a comprovação inequívoca da propriedade, conforme disposição do CPP:

Art. 120
: A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

O CPP, ao regular a restituição de coisas apreendidas, em seu art. 120, estatuiu que cabe ao juízo criminal apreciar esse pedido, podendo ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Ocorre que, de acordo como salientado pelo magistrado, o Laudo Pericial de fls. 23 do apenso II constatou que a numeração serial da máquina periciada (N60716444) encontrava-se modificado por desbastes e posterior regravação, o que caracteriza adulteração.

Sendo assim, estando o apelado absolvido do delito receptação, demonstrando ser adquirente de boa-fé e, levando-se em consideração a dilação probatória para se estabelecer quem seria o real proprietário do bem.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E DA ORIGEM LÍCITA. SÚMULA 7/STJ. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DEBATE NA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP c/c 91, II, do CP. 2
. Tendo o Tribunal de origem consignado que a propriedade do bem apreendido e sua origem lícita não estariam devidamente comprovadas, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. É indispensável ao conhecimento do recurso especial que tenham sido debatidas, no acórdão combatido, as questões trazidas no recurso especial, relativamente ao pedido de nomeação de fiel depositário do bem. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1701339/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

Nesse sentido, também ensina o professor Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 327):

(...) Dúvida instransponível:
havendo a necessidade de ampla dilação probatória, o que é nitidamente incompatível com o procedimento incidental instaurado, até para não turbar, mais do que necessário, o processo criminal principal, remete-se a questão ao juízo cível. O Magistrado determina o depósito em mãos de alguém confiável, podendo ser até uma das partes em litígio, até que a propriedade do bem seja definida.
(...) - grifo nosso.

Dessa forma, conforme decidido pelo Juízo sentenciante, deve ser determinada a instauração o procedimento previsto no artigo 120, §4º, do Código de Processo Penal, a fim de dirimir a controvérsia acerca da propriedade do bem objeto deste recurso, encaminhando-se o feito ao Juízo Cível.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE SEGURO LTDA
, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA